Tribunal: TJMT
Processo: 1009545-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009545-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 22.415.372/0001-11 (AGRAVANTE), GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 05.920.123/0001-64 (AGRAVADO), VINICIUS CABRAL BISPO FERREIRA - CPF: 074.798.519-79 (ADVOGADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), LUIZ CRIVILATTI - CPF: 422.748.269-00 (AGRAVADO), EDISON OSSAMU TAKAGI - CPF: 474.771.131-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE
MANTEVE O INDEFERIMENTO DA PENHORA DO IMÓVEL No. 14.037 EM FACE DA AVERBAÇÃO INSERIDA PELO TRT (AV/6)
– CONFLITO ENTRE PENHORAS – CRÉDITO TRABALHISTA – PREFERÊNCIA SOBRE AQUELES DE NATUREZA DIVERSA -
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A regra fixada no CPC visa, precipuamente, a regular a satisfação dos créditos previstos na legislação cível. Dessa forma, a anterioridade da penhora é critério para ser aplicado na hipótese de créditos da mesma ordem de preferência.

De outro lado, veja-se que o mesmo legislador processual teve o cuidado de estabelecer o respeito à ordem de preferência do crédito no momento da satisfação, nos termos do art. 908, do mesmo códex, segundo o qual, havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

Com isso se conclui que a anterioridade da penhora não tem preponderância de forma absoluta sobre a preferência do crédito. Pelo contrário.

No caso do crédito trabalhista, todo o sistema legislativo o colocou numa ordem privilegiada em relação aos demais (art. 30, da Lei no 6.830/80; art. 957 e 958, do Código Civil; art. 186 do Código Tributário Nacional, dentre outros).

E não poderia ser diferente, porquanto a norma de direito processual não pode suplantar o direito material, de sorte que o crédito trabalhista sempre terá preferência em relação aos demais, seja num eventual concurso de credores, ou na hipótese de haver penhora anterior na esfera cível.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, na Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0043860-28.2012.8.11.0041, em que figura como executados EDISON OSSAMU TAKAGI, LUIZ CRIVILATTI e GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA, que, ao decidir os Embargos de Declaração, manteve o indeferimento da penhora do imóvel no. 14.037 em face da averbação inserida pelo TRT (AV/6).

Em suas razões, sustenta a parte Recorrente que o juízo a quo já havia determinado a conversão do arresto do imóvel em penhora em outro momento (ID 110330874) e que, de uma hora para outra, decidiu voltar atrás sem a interposição de qualquer recurso.

Afirma que decisão agravada foi tomada em erro, uma vez que o juízo de primeiro grau destoa da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como, deixa de observar o disposto no Código de Processo Civil, nos arts. 797 e 908, e art. 1.228 do Código Civil, vez que é possível que haja pluralidade de credores e de penhoras sobre o mesmo, bem como, que a indisponibilidade averbada na matrícula do imóvel só cria efeitos para o proprietário, que não poderá dispor da propriedade do bem imóvel.

Anota que, existindo pluralidade de credores ou exequentes, a medida cabível não é o indeferimento do pedido de penhora sobre o bem, mas sim, ao final e com a liquidação do bem penhorado, a instauração do concurso de credores para apurar o valor de cada, respeitada a ordem das preferências.

Alega que a indisponibilidade averbada na referida matrícula não possui o condão de tornar o bem indisponível à penhora de outros credores. Pelo contrário, tal ato cria óbice única e exclusivamente ao devedor que não poderá exercer o direito de dispor da propriedade do bem imóvel, direito concedido nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

Assim, requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão, determinando-se a conversão do arresto do imóvel de matrícula no 14.037, do 1o CRI de Várzea Grande/MT, em penhora, nos termos do art. 830, § 3o do CPC.

Contraminuta da parte Agravada (ID 214437182).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS em face dos executados EDISON OSSAMU TAKAGI, LUIZ CRIVILATTI e GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA, objetivando, em síntese, o recebimento do valor de R$ 1.834.345,25 (valor da causa).

Após a tentativa frustrada de citação dos Executados, o Exequente pugnou pelo arresto online de valores em nome destes.

Deferida a medida, restou infrutífera.

O Exequente, em diligência para localização de bens em nome dos executados, encontrou um bem imóvel de propriedade de EDISON OSSAMU TAKAGI, conforme matrícula no. 14.037 do
1o CRI de Várzea Grande/MT. Assim, requereu o arresto do referido bem imóvel para garantir a execução.

Ante a ausência de anotação de edificação na matrícula e ausência de citação dos Executados, o Juiz a quo deferiu o arresto do referido bem imóvel (ID 38568833 – pág. 43/44 - origem).

A parte Executada compareceu aos autos apresentando Exceção de Pré-Executividade (ID 96484660 - origem).

Ante a manifestação do réu Edison, dando-se por citado, o Juiz a quo determinou a conversão do arresto do imóvel no. 14.037 em penhora (ID 110330874).

O Exequente informou nos autos que está providenciando a emissão da matrícula do imóvel no 14.037 e, tão logo esteja disponível, acostará aos autos deste processo juntamente com as custas necessárias à avaliação do bem (ID 111665427 - origem).

Nos ID’s 112298156, 112298167 e 112298157, a Exequente acostou a matrícula do imóvel de no 14.037 aos autos do processo, bem como, a planilha atualizada do débito.

O Magistrado singular, ante a petição da parte Executada informando que o imóvel matriculado sob o no. 14.037, de propriedade do executado Edison, encontra-se há anos em posse de terceiro e, conforme certidão de ID 112298167, que o imóvel possui averbação de indisponibilidade oriunda da Justiça Federal, determinou a intimação do Exequente para se manifestar, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse (ID 121775598).

Manifestação da exequente no ID 123434659.

Ao analisar a questão, o Juiz a quo entendeu por indeferir o pedido de conversão do arresto do imóvel no. 14.037 em penhora, tendo em vista a matrícula de ID 112298167, onde se constata a averbação de indisponibilidade dele inserida pelo TRT (AV/6), havendo, portanto, a impossibilidade de serem realizados os atos expropriatórios.

Inconformado, o Exequente opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, dando azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque o legislador processual civil estabeleceu, no art. 797 do CPC:

“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.”.

Com isso, estabeleceu-se a obrigatoriedade de respeitar-se a anterioridade da penhora.

Entretanto, a regra fixada no CPC visa, precipuamente, a regular a satisfação dos créditos previstos na legislação cível. Dessa forma, a anterioridade da penhora é critério para ser aplicado na hipótese de créditos da mesma ordem de preferência.

De outro lado, veja-se que o mesmo legislador processual teve o cuidado de estabelecer o respeito à ordem de preferência do crédito no momento da satisfação, nos termos do art. 908, do mesmo códex, segundo o qual, havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

Com isso se conclui que a anterioridade da penhora não tem preponderância de forma absoluta sobre a preferência do crédito. Pelo contrário.

No caso do crédito trabalhista, todo o sistema legislativo o colocou numa ordem privilegiada em relação aos demais (art. 30, da Lei no 6.830/80; art. 957 e 958, do Código Civil; art. 186 do Código Tributário Nacional, dentre outros).

De acordo com o art. 186 do CTN, “o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho", sendo que, conforme a jurisprudência majoritária do STJ, a preferência dos créditos trabalhistas, definida pelo direito material, se sobrepõe àquelas estipuladas pelo direito processual, como as provenientes da ordem em que foram realizadas as penhoras, nos termos do art. 711 do CPC de 1973, e do art. 908 do CPC de 2015, inclusive nas hipóteses de execução contra devedor solvente, como neste caso.

E registro que a norma contida no art. 186, mencionada, não estabelece que sua aplicação seja restrita ao concurso de credores.

Diante disso, numa análise sistemática das normas de direito material em cotejo com o sistema do Código de Processo Civil chega-se à conclusão de que, em primeiro plano, deve conferir preferência do próprio crédito (direito material), em vez da penhora (direito processual).

Somente na hipótese de serem eles da mesma preferência é que se observará a anterioridade da penhora.

E não poderia ser diferente, porquanto a norma de direito processual não pode suplantar o direito material, de sorte que o crédito trabalhista sempre terá preferência em relação aos demais, seja num eventual concurso de credores, ou na hipótese de haver penhora anterior na esfera cível.

Aliás, como bem ressaltou o Magistrado a quo quando do julgamento dos aclaratórios:

“Outrossim, o valor da causa é R$8.267.869,55 e, sobre o dito bem se encontram seis averbações, evidenciando que não será passível de ser levado à leilão, além de informações de que este já se encontra na posse de terceiro.

(...)

Assim, diante dos fatos acima, foi indeferida a penhora, principalmente, ante a notícia de que o bem se encontra em fase de ser expropriado, sem demonstração do valor da dívida perante a Justiça Trabalhista e da avaliação de forma a demonstrar minimamente de que haverá sobra para divisão entre todos os credores, faltando dados necessários para comprovação da viabilidade de sua penhora, com fito de evitar atos inúteis no processo, motivo do indeferimento, já que os fatos descritos, foram posteriores ao deferimento de conversão do arresto em penhora.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DETERMINADA POR JUÍZO TRABALHISTA. 1. JUÍZO QUE RECEBEU O MANDADO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS TEM COMPETÊNCIA PARA DELIBERAR SOBRE A VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO EFETIVADA NO PROCESSO DE SUA JURISDIÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADEMAIS, EM CONCRETO, EXISTÊNCIA DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO, O QUE IMPÕE A ANÁLISE DA ORDEM DE PREFERÊNCIA NO MOMENTO PROCESSUAL. 2. EXEQUENTE-AGRAVANTE DEMANDADA EM AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DETERMINADA POR JUÍZO TRABALHISTA. CRÉDITO TRABALHISTA QUE POSSUI PREFERÊNCIA MATERIAL EM RELAÇÃO AO CRÉDITO PRINCIPAL DA AÇÃO MONITÓRIA DECORRENTE DE NOTA PROMISSÓRIA. 3. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS QUE DEVE RECAIR APENAS SOBRE DIREITOS E CRÉDITOS DO DEVEDOR ( CPC, ART. 860). NECESSIDADE DE DESTAQUE DOS CRÉDITOS RELATIVOS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA JÁ INCLUÍDOS NO PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO AO CRÉDITO TRABALHISTA (RESP REPETITIVO No 1.152.218/RS). POR CONSEGUINTE, IMPÕE-SE RECONHECER A PREFERÊNCIA NO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. 4. HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE NÃO SÃO OBJETOS DE EXECUÇÃO. CONTRATO QUE SEQUER FOI ACOSTADO AOS AUTOS. AUSENTE PREFERÊNCIA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(a) É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe ao juízo que recebeu o mandado de penhora no rosto dos autos decidir sobre a viabilidade da constrição a ser procedida no processo de sua jurisdição, uma vez que cada um dos juízos envolvidos possui competência para processar e julgar a execução que tramita sob sua jurisdição. Precedentes. AgInt no REsp no 1.589.228/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves – 1a Turma – DJe 06-4-2021.(b) Não se pode olvidar que, nos termos da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível sobrepor preferência de direito processual a uma de direito material, uma vez que “os créditos de natureza trabalhista preferem a todos os demais, inclusive os tributários (art. 186 do CTN), independentemente de penhora na respectiva execução (...). Essa preferência independe da data em que registrada a penhora (...)” ( REsp no 1.678.879/SP - Rel. Min. Herman Benjamin – 2a Turma - DJe 17-10-2017). Assim, uma vez que o crédito trabalhista é privilegiado, não há que se falar em desconstituição da penhora no rosto dos autos determinada pelo juízo trabalhista, nem sequer no reconhecimento de preferência do crédito principal. (c) “Havendo pluralidade de penhora sobre o mesmo bem, devem ser analisadas duas situações: em primeiro lugar, a existência de crédito privilegiado, em decorrência de previsão legal; afastada essa hipótese, em segundo lugar, a anterioridade da penhora. Na hipótese da existência de privilégio em virtude da natureza do crédito, deve o credor privilegiado, a fim de exercer a preferência legalmente prevista, demonstrar que promoveu a execução, e que penhorou o mesmo bem objeto de outra constrição judicial, conforme prevê o art. 711 do Código de Processo Civil. REsp no 655.233/PR - Rel. Ministra Denise Arruda - 1a Turma - DJ 17-09-2007 - p. 210. (d) Quanto aos honorários advocatícios contratuais imprescindível que o advogado promova a execução e penhora para poder exercer o seu direito de preferência. “Já o credor privilegiado precisa promover a execução do seu crédito e penhorar o bem, para que possa exercer o seu privilégio. O credor privilegiado, mesmo penhorando o bem posteriormente, recebe o produto da expropriação primeiramente. O credor privilegiado não pode exercer o privilégio sem ter obtido pela penhora do bem objeto do concurso de crédito.” (Fredie Didier Jr e Outros, Curso de Direito Processual civil – Execução, volume 5, 7a edição, editora Jus Podivm, pág. 967).” (TJ-PR - AI: 0021716-33.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 26/07/2021, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2021)

“EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM PROCESSO TRABALHISTA. PENHORA CÍVEL ANTERIOR. ORDEM DE PREFERÊNCIA. A anterioridade da penhora não se sobrepõe à preferência do crédito. Nesse sentido é a jurisprudência do C. STJ que atribuiu preferência aos créditos trabalhistas, definida pelo direito material, sobrepondo-se àquelas estipuladas pelo direito processual, como as provenientes da ordem em que foram realizadas as penhoras. Assim, o crédito trabalhista sempre terá preferência em relação aos demais, seja em eventual concurso de credores ou na hipótese de penhora cível, mesmo que seja anterior, sendo este o caso dos autos. Agravo de petição a que se nega provimento.” (TRT-18 - AP: 00120508020175180052, Relator: PLATON TEIXEIRA DE AZEVEDO FILHO, 2a TURMA)

Por esses aspectos, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024